Tribunal: TJSP
Processo: 2142500-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar in casu. Não acolhimento. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente específico. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar in casu. Não acolhimento. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente específico. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não concedida.